Tribunal: TJPA
Processo: 0015561-87.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015561-87.2011.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ZANELLI ANTONIO MELO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INCORPORAÇÃO DE FUNÇÃO GRATIFICADA (DAS-4). DIREITO ADQUIRIDO. ART. 94 DA LC ESTADUAL Nº 39/2002, COM REDAÇÃO DA LC Nº 44/2003. VEDAÇÃO DE PERCEPÇÃO SIMULTÂNEA. INOCORRÊNCIA DE CUMULAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO Nº 20.910/32. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que, nos autos de Apelação Cível, negou provimento ao recurso estatal e manteve sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária para reconhecer a servidor público estadual o direito à incorporação de 10% de função gratificada (DAS-4), exercida entre 28.12.2001 e 28.12.2002, com pagamento das parcelas retroativas relativas aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, observada a prescrição quinquenal e atualização pela taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a condenação ao pagamento de parcelas retroativas decorrentes da incorporação afronta o §3º do art. 94 da LC Estadual nº 39/2002; (
ii
) estabelecer se há violação aos
arts
. 2º e 37, caput e inciso XVII, da Constituição Federal; (
iii
) determinar se é devida a limitação das parcelas ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, nos termos do Decreto nº 20.910/32.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O servidor comprova o exercício de função gratificada por um ano antes da publicação da LC nº 44/2003, implementando o requisito temporal mínimo previsto na Lei Estadual nº 5.320/86 e no art. 94, §2º, da LC nº 39/2002, o que lhe assegura o direito adquirido à incorporação, nos termos do art. 5º, XXXVI, da CF.

O art. 94 da LC nº 39/2002, declarado constitucional pelo STF na ADI 5154, preserva as situações jurídicas consolidadas anteriormente à sua vigência, vedando apenas a incorporação quanto ao tempo de exercício posterior à lei.

A vedação do §3º do art. 94 da LC nº 39/2002 incide apenas sobre a percepção simultânea da vantagem incorporada com a gratificação de representação no mesmo período fático, não alcançando o pagamento de diferenças reconhecidas judicialmente relativas a período pretérito, sendo expressamente afastada qualquer duplicidade mediante compensação de valores.

A incorporação de vantagem funcional não configura acumulação de cargos,
empregos ou funções públicas, não havendo afronta ao art. 37, XVII, da CF, tampouco violação ao princípio da separação dos poderes, pois o Judiciário exerce controle de legalidade ao assegurar direito subjetivo.

A limitação das parcelas vencidas aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação observa o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, aplicável às dívidas da Fazenda Pública em relações de trato sucessivo.

O agravo interno limita-se a reiterar argumentos já analisados na decisão monocrática, sem apresentar elementos capazes de infirmar seus fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

O exercício de função gratificada anterior à vigência da LC nº 39/2002, com implementação do requisito temporal mínimo, assegura ao servidor o direito adquirido à incorporação proporcional da vantagem.

A vedação do §3º do art. 94 da LC nº 39/2002 impede apenas a percepção simultânea da vantagem incorporada com a gratificação de representação no mesmo período, não alcançando o pagamento de diferenças pretéritas reconhecidas judicialmente.

As parcelas vencidas contra a Fazenda Pública submetem-se à prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32, nas relações de trato sucessivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 2º, 5º, XXXVI, e 37, caput e XVII; Lei Estadual nº 5.320/86; LC Estadual nº 39/2002, art. 94 e §§2º e 3º; LC Estadual nº 44/2003; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 5154; TJPA, Apelação Cível nº 2017.00928638-34, Rel.
Ezilda
Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 06.03.2017; TJPA, Apelação Cível nº 2014.04535789-48, Rel.
Diracy
Nunes Alves, 5ª Câmara Cível Isolada, j. 08.05.2014.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 6ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 09/03/2026 a 16/03/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de decisão monocrática

que, nos autos da Apelação Cível, negou provimento ao recurso estatal, mantendo integralmente a sentença que julgou parcialmente procedente a ação ordinária ajuizada por ZANELLI ANTÔNIO MELO NASCIMENTO.

A decisão monocrática recorrida (ID 32744460) consignou que o autor comprovou o exercício de função gratificada (DAS-4) no período de 28.12.2001 a 28.12.2002, reconhecendo-lhe o direito à incorporação do percentual de 10%, nos termos da Lei Estadual nº 5.320/86 e do art. 94, §2º, da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, com redação dada pela LC nº 44/2003. Determinou, ainda, o pagamento das parcelas retroativas referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, observada a prescrição quinquenal (Decreto nº 20.910/32), com atualização pela taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs Agravo Interno (ID 32979674) sustentando, em síntese: (i) que a condenação ao pagamento das parcelas retroativas viola o §3º do art. 94 da LC nº 39/2002, que veda a percepção simultânea da vantagem incorporada com a gratificação de representação; (
ii
) que o servidor exerceu função gratificada entre 2001 e 2010, percebendo regularmente a gratificação no período de 2006 a 2011, o que tornaria indevida a condenação ao pagamento retroativo; (
iii
) que a decisão afrontaria os
arts
. 2º e 37, caput e inciso XVII, da Constituição Federal, por implicar indevida interferência do Poder Judiciário na esfera administrativa e permitir suposta acumulação vedada; (
iv
) requereu, ao final, a exclusão das verbas retroativas da condenação.

Em contrarrazões (ID 33865904), o agravado pugnou: (i) pelo não conhecimento do agravo; (
ii
) subsidiariamente, pelo seu desprovimento; (
iii
) pela aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC; (
iv
) pela manutenção integral da decisão agravada, sustentando inexistir qualquer cumulação indevida, pois a incorporação refere-se exclusivamente ao período anterior à LC nº 44/2003.

É o Relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora)

O
recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida a este Colegiado restringe-se a verificar se a condenação ao pagamento das parcelas retroativas decorrentes da incorporação de 10% de função gratificada, limitada ao período anterior à LC nº 44/2003 e aos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação, afronta o §3º do art. 94 da LC nº 39/2002 e os princípios constitucionais da legalidade e da separação dos poderes.

DO REGIME JURÍDICO DA INCORPORAÇÃO E DO DIREITO ADQUIRIDO

A Lei Estadual nº 5.320/86 previa a incorporação de 10% por ano de exercício de função gratificada, até o limite de 100%. Sobreveio a LC nº 39/2002, cujo art. 94 dispôs:

“Art. 94. Ficam revogadas quaisquer disposições que impliquem incorporação aos proventos de aposentadoria de verbas de caráter temporário (...), preservados os direitos daqueles que se acharem investidos em tais cargos ou funções até a data de publicação desta lei complementar, (...) cessando, no entanto, o direito à incorporação quanto ao tempo de exercício posterior à publicação da presente Lei.”

Com a LC nº 44/2003, foram acrescidos os §§1º a 3º, dentre os quais se destaca:

“§ 2º Fica assegurado o direito adquirido à incorporação (...) aos servidores e militares estaduais que, até a data da publicação desta Lei, completaram período mínimo exigido em lei para a aquisição da
vantagem.”

“§ 3º (...) é vedada a percepção simultânea da vantagem incorporada com a representação devida em razão do exercício de tais cargos ou funções, ressalvado o direito de opção.”

No caso concreto, restou incontroverso que o servidor exerceu função gratificada por 01 ano antes de 23.01.2003, implementando o requisito temporal mínimo, circunstância reconhecida na decisão monocrática.

O direito adquirido, enquanto garantia constitucional (art. 5º, XXXVI, CF), impede que norma superveniente suprima vantagem já incorporável segundo o regime jurídico vigente à época da implementação dos requisitos.

A doutrina de José dos Santos Carvalho Filho é clara ao afirmar que:

“O direito adquirido constitui limite material ao poder de reforma legislativa, impedindo que a lei nova suprima situações jurídicas já definitivamente incorporadas ao patrimônio do titular.”

(Manual de Direito Administrativo, 36ª ed.)

O Supremo Tribunal Federal, na ADI 5154, reconheceu a constitucionalidade do art. 94 da LC nº 39/2002, assegurando o respeito às situações consolidadas anteriormente à alteração normativa, conforme destacado na decisão agravada.

DA ALEGADA VEDAÇÃO DE ACUMULAÇÃO (§3º DO ART. 94 DA LC Nº 39/2002)

O ponto central do agravo reside na interpretação do §3º do art. 94.

O dispositivo veda a percepção simultânea da vantagem incorporada com a gratificação pelo exercício atual da função.

Entretanto, a condenação não determina pagamento concomitante de gratificação e incorporação no mesmo período. O que se reconheceu foi:

o direito à incorporação de 10% relativo ao período anterior à LC nº 44/2003;

o pagamento das diferenças não percebidas nos
cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, observada a prescrição quinquenal (Decreto nº 20.910/32).

A vedação legal incide sobre cumulação simultânea no mesmo período fático. Não alcança o pagamento de diferenças decorrentes de direito reconhecido judicialmente.

A própria sentença determinou a compensação de eventuais valores pagos, afastando qualquer duplicidade.

A jurisprudência deste Tribunal, conforme citado na decisão monocrática, é firme no sentido de que o exercício anterior à LC nº 39/2002 gera direito à incorporação.
Vejamos:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR N. 039/2002 (QUE REVOGOU O DIREITO À INCORPORAÇÃO DE QUAISQUER VANTAGENSDE CARÁTER TEMPORÁRIO) POR NÃO SER APLICÁVEL A MILITARES. INCABIMENTO. PREVISÃO CONSTITUCIONAL DE QUE APENAS AS FUNÇÕES ESPECÍFICAS DEVEM SER DIFERENCIADAS DOS SERVIDORES CIVIS. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS. POSSIBILIDADE DE LEI POSTERIOR QUE REVOGA A ANTERIOR. ART. 2º DA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO. RESGUARDADO O DIREITO ADQUIRIDO À INCORPORAÇÃO QUANTO AO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES GRATIFICADAS ANTERIORES A LC Nº 39/2002. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Nos termos do art. 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro
, a lei posterior JUSTIÇA. 1. Nos termos do art. 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro
, a lei posterior revoga a anterior, se houver conflito entre ambas. 2. Afastada a Inconstitucionalidade da LC Estadual nº 39/2002, ante a possibilidade de lei única instituir o regime previdenciário dos servidores públicos civis e militares. Inexistência de violação aos preceitos constitucionais.
Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3. O exercício de funções gratificadas anteriores à LC n. 039/02, dão ao apelante direito à incorporação. Precedentes desta Corte. 3. Recursos conhecido e parcialmente provido. (2017.00928638-34, 171.445, Rel.
Ezilda
Pastana Mutran, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2017-03-06,
Publicado
em 2017-03-13)
(grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO. POLICIAL MILITAR. FUNÇÃO GRATIFICADA DESENVOLDIDA NA ALEPA NO PERÍODO DE ABRIL/86 A FEVEREIRO/90. 1. A função gratificada desempenhada no período de abril/1986 a fevereiro/1990, com base no Decreto Legislativo 29/95 (vigente à época) e no art. 1º da Lei n.º 5.320/86. A pretensão do servidor é obter a diferença dos valores recebidos a partir de 1997, ano em que adveio o Decreto Legislativo n.º 14, de 11.06.1997, segundo o qual a referida gratificação deveria ter como base de cálculo o equivalente a 03 (três) soldos. 2. Prescrição: O atual e consolidado entendimento do Tribunal Superior sobre o tema é no sentido da aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto n.º 20.910/32 nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública. 3. Mérito: Em que pese a LC nº 39/2002 ter revogado os
arts
. 1º, 2º e 6º da Lei 5.320/86, no caso em voga, observa-se que, o apelado exerceu cargo comissionado junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará, bem antes da vigência da Lei Complementar n.º 39/2002, portanto, não se pode deixar de reconhecer o seu direito adquirido. 4. Recurso de apelação conhecido e improvido. 5. Em sede de reexame necessário, sentença confirmada e mantida na sua integralidade. (2014.04535789-48, 133.487, Rel.
Diracy
Nunes Alves, Órgão Julgador 5ª Câmara Cível Isolada, Julgado em 2014-05-08,
Publicado
em 2014-05-16)
(grifo nosso)

DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS

A alegação de violação ao art. 37, caput e inciso XVII, da CF/88 não procede. O inciso XVII trata da vedação de acumulação de cargos, empregos e funções públicas, não se aplicando à hipótese de incorporação de vantagem funcional.

Quanto ao art. 2º da CF/88 (separação dos poderes), o Judiciário, ao reconhecer direito subjetivo violado, atua no exercício de sua função típica de controle de legalidade.

Como leciona Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

“Ao Poder Judiciário compete apreciar a legalidade dos atos administrativos, inclusive para assegurar direitos subjetivos dos administrados.”

Não há invasão da esfera administrativa, mas mera restauração da legalidade.

DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

A condenação às parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento está em plena consonância com o art. 1º do Decreto nº 20.910/32:

“As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios (...) prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

Trata-se de aplicação da prescrição de trato sucessivo, conforme entendimento consolidado do STJ.

Desta feita, a
decisão monocrática analisou detidamente o regime jurídico aplicável, reconhecendo o direito adquirido do servidor à incorporação proporcional da função exercida antes da LC nº 44/2003, limitando os efeitos financeiros ao quinquênio anterior à ação e afastando qualquer cumulação indevida.

O agravo interno não trouxe elementos novos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, limitando-se a reiterar argumentos já enfrentados.
Por fim, n
ão se verifica manifesta improcedência ou intuito protelatório a justificar aplicação de multa neste momento.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível.

É
o
voto.

Belém,
09
de
março
de 202
6
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 16/03/2026